Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705413-23.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DAVID CABRAL DA SILVA RECORRIDO: MARIANA SARAIVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Indenização por danos moral e estético decorrentes de acidente de trânsito. Aplicativo de transporte de passageiros. Falha na prestação do serviço. Danos moral e estético: possibilidade de indenização cumulada. Quantum indenizatório fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 93, IX, da Constituição Federal, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 80, incisos II e V, do CPC, e 844, § 3o, e 944, parágrafo único, ambos do Código Civil, aduzindo que a recorrida celebrou um acordo de reparação dos supostos danos com a sociedade empresária Uber, devedora solidária, o que demonstra a existência de quitação tácita do débito quanto aos pedidos narrados na inicial. Sustenta que o valor fixado a título de compensação por danos extrapatrimoniais foi exorbitante, mostrando-se imperiosa a sua diminuição. Defende, ainda, que a imposição de multa por litigância de má-fé em face da parte recorrida, em virtude de ter ocultado a celebração do acordo com o aplicativo de transporte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda - prova do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 80, incisos II e V, do CPC , e 844, § 3o, e 944, parágrafo único, ambos do Código Civil. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003